Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715796-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO e OUTRO contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0709784-02.2021.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, consignou que se aguardasse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0707477-95.2022.8.07.0000 (ID 118443509, origem). Preparo efetuado (ID 35396873). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) A despeito do relevo recursal, a inadmissibilidade da insurgência revela-se de forma manifesta (não cabimento), porquanto interposto contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório. Transcrevo o pronunciamento vergastado: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença no qual foi acolhida parcialmente a impugnação. Em face da referida decisão o réu interpôs agravo de instrumento de no 0707477- 95.2022.8.07.0000, ao qual não foi concedido efeito suspensivo, por se considerar que não estava evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação, tendo em vista que a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) foi condicionada ao trânsito em julgado da decisão agravada (ID 118361713). Diante disso, em que pese não tenha sido concedido efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento, a interposição desse obsta o prosseguimento do feito, em razão da decisão agravada ter condicionado o seguimento à sua preclusão. Assim aguarde-se o julgamento do recurso” In casu, o agravado interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação para fixar o valor da execução em R$ 8.519,42, conforme planilha de ID 112412346. Referido recurso, de minha relatoria, encontra-se ainda pendente de julgamento. Verifica-se que o juízo a quo se limitou a registrar que deve ser aguardado o desfecho do recurso de Agravo de Instrumento para o prosseguimento do feito, fato inclusive consignado na decisão que deu origem ao referido recurso. Da análise do pronunciamento judicial impugnado, sequer é possível afirmar que se trata de decisão interlocutória com conteúdo omissivo-indeferitório. Cuida-se, em verdade, de manifestação desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil) – espécie judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator